Tribunal: STF
Processo: Rcl 45489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa Ponte Jornalismo em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que determinou a remoção de matéria jornalística veiculada no portal eletrônico da ora reclamante, acerca de uma ex-empregada de uma empresa que afirmou ter sido vítima de discriminação racial no ambiente de trabalho (Pedido de Tutela Antecipada Recursal - Autos nº 2199909-28.2019.8.26.0000 - vinculado à apelação interposta nos autos da Ação Indenizatória nº 1126794-84.2016.8.26.0100). Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada configura ato de censura que afronta diretamente a autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto.
    2. Por decisão datada de 25.03.2021, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no processo de origem. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. 
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 38). Noticiou que o Relator do processo de origem já reconsiderou a decisão reclamada e revogou as tutelas antecipadas de indisponibilização de conteúdo anteriormente concedidas, bem como que a nova decisão foi mantida, em agravo interno, pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira-se:
    “[...] este Relator, às fls. 645/646, revendo inclusive anterior deferimento de pedidos análogos aos veiculados pela agravante às fls. 636/640, entendeu por indeferir o pedido de indisponibilização dos conteúdos apontados como ofensivos até o julgamento do apelo, consignando que: 
    ‘A indisponibilização do conteúdo impugnado ex ante, poderia eventualmente importar censura prévia indevida à liberdade de expressão e iria de encontro com a preferência reconhecida pela jurisprudência pela aplicação de sanções a posteriori, como bem se observou no julgamento da ADPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal. De outro lado, a reparação da ora agravante na eventualidade de a presente demanda vir a ser julgada procedente encontra-se resguardada pela fixação de multa diária já prevista na decisão que determinou que ‘a ré se abstenha de publicar nas redes sociais (Facebook, Twiter, Linkedin, e demais mídias digitais), comentários acerca do objeto desta demanda envolvendo a suposta acusação de discriminação racial, até o final julgamento do recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.’ 
    Em referida decisão, pelas mesmas razões, acabou este Relator por proceder à reconsideração em relação aos pedidos anteriormente formulados, revogando, assim, as tutelas antecipadas de indisponibilização de conteúdo anteriormente concedidas às fls. 583/584 e 629. 
    Insta informar, por fim, que, contra a decisão do E. Des. José Aparício Coelho Prado Neto à fls. 613 supra referida, foi interposto agravo interno pela autora apelante (incidente nº 1126794-84.2016.8.26.0100/50001), ao qual esta 9ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento mantendo a decisão agravada sob similar fundamentação àquela constante da decisão de fls. 645/646 acima transcrita. 
    Portanto, diante da reconsideração e consequente revogação das tutelas antecipadas de indisponibilização de conteúdo anteriormente concedidas às fls. 583/584 e 629, esta última objeto da Reclamação em epígrafe, salvo melhor juízo, não mais subsiste o ato reputado censório que lhe deu causa.”
    4. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC/2015 (nesse sentido: Rcl 13.262 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela reclamante, de modo que lhe falta interesse de agir.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator